Tribunal: CARF
Processo: 10880.948976/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.948976/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.025 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO RECONHECIMENTO.
O direito creditório informado pelo contribuinte não deve ser reconhecido
se dele não houver comprovação nos autos do processo.
PERÍCIA CONTÁBIL. DILIGÊNCIA.
O órgão julgador de primeira instância indeferirá o pleito de realização de
diligências ou perícias, quando considerá-las prescindíveis para a solução do
litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild e o conselheiro(a) Rafael
Taranto Malheiros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.948976/2009-05
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.025 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.948976/2009-05

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-78.352,
proferido pela 9a Turma da DRJ/RJO, que, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação
apresentada, para não reconhecer o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata-se do Despacho Decisório de fl. 12 (no de rastreamento 842113362), emitido em
09/06/2009 (fl. 12) e cientificado em 17/06/2009 (fl. 13), cuja fotografia encontra-se
abaixo:

2. Inconformada, a Interessada apresentou, em 16/07/2009 (carimbo de fl. 14), a
Manifestação de Inconformidade de fl. 14, com anexos de fls. 15 a 93, a seguir
reproduzida:
“No ano calendário de 2001, a empresa Comercial de Alimentos Carrefour S/A., apurou
saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 118.076,05 (Doc.1).
Em razão do Saldo Negativo de IRPJ apurado, a requerente formulou o perd/Dcomp n.°
31941.14090.270906.1.7.02-0343, da qual foi compensado o valor apurado de R$
24.351,80, referente a IRPJ (Cód 2362), do mês de Março de 2003, restando ainda um
crédito no montante de R$ 94.623,04. (Doc.2).
Posteriormente, a requerente formulou o Per/Dcomp n.° 24327.59553.081006.1.3.02-
5426, compensando os tributos de CSLL (Cod 2484), no valor de R$ 7.506,77, ref.
Abril de 2002, e Maio de 2002 no valor de R$ 81.426,91, utilizando integralmente o
saldo negativo de IRPJ restante (Doc.3)
Porém, ao elaborar a Perd/Dcomp n.° 31941.14090.270906.1.7.02-0343, com o
demonstrativo do detalhamento do crédito, a requerente não informou a totalidade dos
pagamentos conforme a ficha 11 da D1PJ (Doc.4) e também não informou os
pagamentos contidos em DCTF (Doc.5).
Em razão do exposto, vem requerer que sejam acatadas as informações acima, para que
seja homologado o Perd/Dcomps retificadora (doc. 06), reconhecendo a compensação
realizada e extinguindo o débito tributário cobrado através do processo em epígrafe.”
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou improcedente a manifestação
apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. NÃO
RECONHECIMENTO.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.025 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.948976/2009-05

O direito creditório informado pelo contribuinte não deve ser reconhecido se dele não
houver comprovação nos autos do processo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente de pedido de compensação de crédito de saldo
negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário 2001, o qual foi indeferido, por não ter disso
apurado saldo negativo de IRPJ no período.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que ao
elaborar a Perd/Comp, com o detalhamento do crédito, deixou de informar a totalidade dos
pagamentos conforme a ficha 11 da DIPJ e também não informou os pagamentos contidos em
DCTF, pugnando, ao final, pelo provimento de seu pleito.
A DRF, após verificar que o direito creditório em litígio (saldo negativo 2001) era
composto por pagamento de estimativas, retenções na fonte e compensações de estimativas com
crédito oriundo de período anterior, julgou a manifestação improcedente, pois entendeu que não
restou provado a existência do crédito suficiente para suportar as compensações que teriam sido
efetuadas.
Segundo a decisão recorrida, como as estimativas de janeiro, março, abril, junho,
agosto, novembro e parte de dezembro de 2001 foram quitadas através de compensação, sem
processo, utilizando-se de crédito oriundo do Saldo Negativo apurado em 31/12/1998, se fez
necessário verificar a existência deste último Saldo Negativo, e, ao verificar, percebeu que o
referido Saldo Negativo era menor do que o declarado, pois, apesar de ter sido declarado
estimativas de IRPJ a pagar em DCTF, nenhuma delas foram pagas. Por conseguinte, excluiu tais
valores na composição do Saldo Negativo apurado em dezembro de 1998, reduzindo o valor
apurado, e, por consequência, evidenciou que aquelas estimativas de 2001 não teriam crédito
suficiente para serem quitadas via compensação.
Irresignado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, alegando ter ocorrido
homologação tácita das compensações efetuadas pela Recorrente, na liquidação das estimativas
do ano-calendário de 2001, bem como aduziu que a revisão do Saldo negativo de 1998
encontraria obstáculo no instituto da decadência e, após, arguiu ainda a necessidade de conversão
do julgamento em diligência, para esclarecer eventuais dúvidas, especialmente no que tange aos
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.025 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.948976/2009-05

recolhimentos de estimativa efetuados, esclarecendo que a Administração tem o dever de buscar
elementos imprescindíveis para um julgamento justo e imparcial da matéria submetida à sua
apreciação, apresentando quesitos para serem respondidos em diligência. Ao final, pugnou pelo
provimento do seu recurso.
Pois bem.
No que diz respeito à alegação de homologação tácita, o termo inicial para a
contagem da homologação tácita, por disposição legal contida no §5o do art. 74 da Lei no
9.430/96, é a data da entrega da declaração de compensação, e o termo final é a data da ciência
do Despacho Decisório. No caso em tela, a Dcomp foi transmitida em 28/09/2006 e o
contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 25/08/2008, portanto, antes do
transcurso do prazo de cinco anos.
Logo, não reconheço a homologação tácita.
Com referência à alegação de alegação de decadência, a recorrente sustenta,
resumidamente, que sendo o IRPJ é tributo sujeito ao lançamento por homologação, tem
aplicação, no cômputo da regra de decadência, o disposto no art. 150, §4 do CTN, significando
que decaído está o direito da Fazenda Pública de não admitir a integralidade do valor do saldo
negativo de IRPJ apurado pela empresa no ano-calendário de 1998 e informado, via declaração,
no ano seguinte (1999).
Em que pese suas considerações a respeito do tema, elas também não prosperam.
De fato, não pode a Autoridade Administrativa, na análise da compensação, rever
a apuração do IRPJ/CSLL e os respectivos prejuízo fiscal e base negativa, para incluir na
apuração receita ou excluir qualquer despesa ou custo. Porém, não foi isso que ocorreu no caso
em espeque.
Pelo que se vê nos autos, a Autoridade competente apenas pronunciou-se acerca
da certeza e liquidez do crédito invocado, sem exigir quaisquer diferenças de tributos ou
contribuições porventura apuradas. Nesse mister, é perfeitamente possível averiguar a efetiva
existência dos pagamentos que geraram o crédito, notadamente pelo fato do Fisco está dentro do
quinquídio legal para análise do pedido de compensação formulado pelo contribuinte, nos termos
do §5o, do art.74 da Lei n.o 9.430/96, como se viu.
Na verdade, com o transcurso do prazo decadencial previsto no artigos 150, §4o
ou 173, I, do CTN, apenas o dever/poder de formalizar o crédito tributário estaria obstado,
devendo ter sempre em mente que a decadência é uma das modalidades de extinção do crédito
tributário (art. 156, V e VII do CTN)
Assim, rejeita-se a alegação de decadência, e passa-se a análise do mérito.
Quanto ao mérito, há de se lembrar que o ônus da prova atua de forma diversa em
processos decorrentes de lançamento tributário e em processos relativos a pedidos de
ressarcimento e compensação.
No lançamento, cabe ao Fisco provar a ocorrência do fato gerador, pela
apresentação dos fundamentos para a exigência fiscal, da descrição do fato, da determinação
exigida e do fundamento legal que o ampare (artigo 142 do CTN), devendo o contribuinte
apresentar as razões de fato e de direito que demonstrem o descabimento do lançamento,
produzindo as provas necessárias para tanto.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.025 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.948976/2009-05

Por sua vez, nos pedidos de ressarcimento/compensação, é ônus do contribuinte
provar o seu direito de crédito, que poderá ser infirmado pelo Fisco, com a apresentação da
contra prova e fundamentos cabíveis.
No presente caso, o contribuinte ciente da necessidade de comprovar a existência
dos pagamentos de estimativas de 1998, declarados em DCTF, não o fez, nada acrescentou
quanto ao ponto aos autos.
Logo, reputo acertada a decisão de piso que indeferiu o pleito do contribuinte por
falta de provas. Por concordar com seus termos, transcrevo seus fundamentos, adotando-os com
razões de decidir:
7. Caracterizado o litígio, passo a me pronunciar.
8. Para comprovar os pagamentos de estimativa de IRPJ dos meses de setembro (R$
320.575,62), outubro (R$ 152.345,67) e parte de dezembro ano-calendário de 2001 (R$
663.393,17), a Interessada apresentou Comprovantes de Arrecadação obtidos dos
sistemas de controle da Receita Federal (fls. 50 a 52) e as DCTF pertinentes de 2001
(fls. 79 a 83).
9. Para comprovar as retenções na fonte, apresentou a Ficha 43 – Demonstrativo do
Imposto de Renda Retido na Fonte, a qual totaliza o valor de R$ 27.671,21.
Consultei o sistema DIRF, com a Interessada como beneficiária no ano de 2001, e
verifiquei que o valor informado é compatível com o declarado pelas fontes pagadoras.
10. Para comprovar as compensações de estimativas de janeiro (R$ 17.686,58), março
(R$ 128.022,65), abril (R$ 64.023,12), junho (R$ 16.852,77), agosto (R$ 192.787,98),
novembro (R$ 239.860,22) e parte de dezembro (R$ 79.732,85) de 2001, sem processo,
efetuadas com o Saldo Negativo de IRPJ em 31/12/1998, apresentou as DCTF de 2001
(fls. 71 a 83)
11. A tabela abaixo, resume o acima descrito:

12. As compensações teriam sido efetuadas, sem processo, com o Saldo Negativo de
IRPJ em 31/12/1998.
13. Compulsando as DIPJ/1999 (AC 1998) da Interessada, entregues em 25/09/2006
(ND 1273946) e em 24/07/2002 (ND 1239578), verifiquei o seguinte (as informações
da DIPJ/1999 entregue em 25/09/2006 devem ser desconsideradas, uma vez que já
haviam se passado mais do que 5 (cinco) anos de 31/12/1998):

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.025 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.948976/2009-05

14. Consultando o sistema IRF Consulta, tendo a Interessada por beneficiária, verifiquei
que os declarantes informaram que dela retiveram na fonte, em 1998, imposto de renda
de valor igual a R$ 802.169,73 (juntei o IRF consulta às fls. 96 a 99).
15. Na DIPJ/1999, verifiquei que a Interessada informou que tinha as seguintes
estimativas de IRPJ a pagar:

16. No entanto, nenhuma destas estimativas de 1998 foi declarada em DCTF, bem como
elas não foram pagas.
17. Assim sendo, considero que o Saldo Negativo de IRPJ em 31/12/1998 teve o valor
de R$ 46.337,20:

18. Em consequência, os valores de estimativas do ano 2001 quitadas por compensação
com o Saldo Negativo de 31/12/1998, R$ 46.337,20, têm os seguinte valores:
Jan 2001: 46.337,20 x 1,4021 (Selic acumulada de jan 1999 a dezembro de 2000 igual a
39,21% + 1% no mês da compensação, igual a 40,21%) = 64.969,39
Compensação em jan 2001: 64.969,39 – 17.686,56 = 47.282,83
Saldo em 31/12/1998: 33.722,87 (47.282,83 dividido por 1,4021)
Mar 2001: 33.722,87 x 1,4250 (Selic acumulada de jan 1999 a fevereiro de 2001 igual a
41,50% + 1% no mês da compensação) = 48.055,09
Compensação em março de 2001: como a estimativa de IRPJ de março de 2001 foi de
R$ 128.022,65, somente R$ 48.055,09 pode ser compensado.
19. Portanto, considero como comprovados os seguintes créditos no ano de 2001:
Pagamentos de Estimativas: R$ 1.136.314,46
IRRF: R$ 27.671,21
Compensações de Estimativas: R$ 65.741,65 (17.686,56 + 48.055,09)
Total: R$ 1.229.727,32
20. Como o IRPJ devido em 2001 foi de R$ 1.784.875,80, considero que não houve
Saldo Negativo de IRPJ em 31/12/2001, vez que os créditos confirmados, R$
1.229.727,32, não superaram o IRPJ devido.

Portanto, tendo em vista que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a
existência de crédito, há de se indeferir o pedido de compensação pleiteado nos presentes autos,
ratificando a decisão recorrida.
Por fim, quanto ao pedido de diligência, é de se verificar que o fim proposto pela
Recorrente é atinente a matéria cujos elementos de prova poderiam ser comodamente trazidos
aos autos, mediante recurso, para apreciação deste Colegiado. Entretanto, ela limitou-se a negar
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.025 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.948976/2009-05

fato constatado de ausência de pagamentos de estimativas, AC 1998, sem trazer qualquer prova
que suscitasse, ao menos, dúvidas de que ocorreram tais pagamentos.
É defeso ao julgador utilizar-se de instrumentos processuais para produzir
provas para quaisquer das partes. Cabem as partes produzir as provas que sustentam suas
alegações, sendo ônus exclusivo da recorrente a produção de prova a respeito do direito
que alega possuir.
Portanto, rejeito o pedido de diligência formulado em recurso.

Conclusão
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital